Tribunal: TJBA
Processo: 0000092-69.1990.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000092-69.1990.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR SILVA SANTOS, MARIO FAUSTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL, BRUNO SANTOS SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO QUANTO À CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. EXPRESSÃO GENÉRICA “OS APELADOS”. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO SUBJETIVA DA VERBA HONORÁRIA À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACOLHIMENTO PARA ACLARAMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO.

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação para anular arrematação realizada após comunicação de acordo entre as partes, invertendo o ônus sucumbencial e condenando genericamente “os apelados” ao pagamento de honorários advocatícios. Verificada obscuridade no dispositivo quanto à identificação do sujeito passivo da condenação, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para esclarecer que a verba honorária recai exclusivamente sobre o arrematante, única parte que resistiu à pretensão recursal e sucumbiu com o provimento do recurso, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER os Embargos de Declaração, para sanar a obscuridade apontada e esclarecer que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios recai exclusivamente sobre o apelado BRUNO SANTOS SOUSA, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.